Tribunal: TJMT
Processo: 1027814-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027814-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VOLMIR LORENZETTI - CPF: 010.151.271-69 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDIVALDO CHAVES DA CRUZ - CPF: 808.626.751-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA:
HABEAS CORPUS

– DENÚNCIA OFERECIDA - ART. 302, § 1º, III E § 3º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO - NULIDADE DA DENÚNCIA COM DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
ANTECIPADA – INVIABILIDADE - A TIPIFICAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA GUARDA COERÊNCIA COM OS FATOS NARRADOS NO RELATÓRIO POLICIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
EMENDATIO LIBELLI
- MOMENTO PROCESSUAL MAIS ADEQUADO É NA SENTENÇA (ART. 383, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
-

ORDEM DENEGADA.

O c. STJ já decidiu que
“... a matéria controvertida está pacificada neste Superior Tribunal, firme em assinalar que o momento adequado para aplicar o instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, é na prolação da sentença, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida – que é dotada de caráter provisório...”
(HC 258.581-RS, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus
impetrado interposto em favor de
Volmir Lorenzetti,
contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de da Ação Penal n.
1032955-78.2023.8.11.0002
.

Aduz a impetrante que
paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III e § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, [homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool e omissão de socorro].

Relata que, o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia 6h [seis horas] após o acidente, ocasião em que esclareceu todo o ocorrido, inclusive destacando ter solicitado ajuda médica nos contatos de emergência e justificado que se retirou do local por medo de ser linchado, haja vista a intensa aglomeração de pessoas.

Na oportunidade, o paciente, solicitou que fosse submetido ao teste do bafômetro, de n. 00164, que constatou a presença de 0,05mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), conforme comprovado no teste de alcoolemia.

A autoridade policial elaborou relatório policial conclusivo pelo indiciamento do paciente como incurso nas penas do art. 302,
caput
, do CTB, deixando de mencionar qualquer qualificadora ou majorante do referido tipo penal.

Ao ofertar a denúncia, o Ministério Público afirmou que o paciente “
violou as normas de condução dos arts. 29, III, c, e 44 ambos do CTB”.

O Magistrado recebeu a denúncia, alegando a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo o fato enquadrado na conduta descrita no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, o qual descreve como crime ambiental a conduta de:
“Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”.

Argumenta que, no presente caso, o excesso na acusação “
prejudica não apenas o paciente, mas também os direitos negociais que poderiam ser discutidos em um contexto de justiça restaurativa. A iminência da audiência de instrução e a ausência de risco de prescrição reforçam a urgência de uma resposta jurisdicional célere, que considere a proteção dos direitos da vítima e da sociedade, evitando, assim, um prolongamento desnecessário do trâmite da marcha processual.”

Por tais razões, requer a concessão da ordem de
habeas corpus,
liminarmente, para determinar
a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão de recebimento da denúncia (ato coator) e, por consequência, o cancelamento da audiência de instrução e julgamento pautada para a data de 01.10.2024,
até o julgamento do mérito desta impetração.
No mérito
, requer seja declarado nulo o ato coator, determinando que o d. Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande proceda com
a “emendatio libelli antecipada, a fim de restabelecer os direitos negociais do acusado e privilegiar a justiça restaurativa; remetendo a ação penal ao Ministério Público para que inicie as tratativas do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
. (Id. 242969671). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 243569695). Informações juntadas (Id. 243826668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus, e pela denegação da ordem, assim sumariando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRELIMINAR PGJ - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - EMENDATIO LIBELLI ANTECIPADA –INADMISSIBILIDADE – PELO NÃO CONHECIMENTO E NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

(Id. 244606188).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado interposto em favor de
Volmir Lorenzetti,
contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de da Ação Penal n.
1032955-78.2023.8.11.0002
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III e § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, [homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool e omissão de socorro].

O impetrante aduz que há excesso na denúncia que prejudica os “direitos negociais” do paciente e enseja a anulação da decisão que recebeu a denúncia, com a consequente realização de
emendatio libelli
antecipada. E em razão disso,
requer seja declarado nulo o ato coator, determinando que o d. Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande proceda com
a “emendatio libelli antecipada, a fim de restabelecer os direitos negociais do acusado e privilegiar a justiça restaurativa; remetendo a ação penal ao Ministério Público para que inicie as tratativas do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Em que pese os argumentos utilizados pelo impetrante, entendo que não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem neste
writ.

Isso porque, em análise de cognição sumária, é possível observar que a capitulação contida na denúncia guarda coerência com os fatos narrados no relatório policial N. 2023.7.93961, e que, embora não possa considerar pelo valor apresentado no exame de alcoolemia (0,05) estado de embriaguez, o relatório policial aponta a existência de testemunha de que no momento do acidente o paciente estava visivelmente embriagado. Fatos que somente poderão ser apurados durante a instrução processual. Não havendo, portanto, como fazer qualquer retificação da capitulação legal ou mudança na imputação penal em sede de
habeas corpus
.

Ademais, a capitulação da conduta, realizada pelo delegado de polícia no ato do indiciamento não possui caráter vinculante, visto que a formação da "
opinio delicti
" compete exclusivamente ao Ministério Público e não a autoridade policial, e a denúncia é uma proposta de trabalho, ou seja, é a peça inaugural do processo criminal, onde o Ministério Público deve descrever o fato criminoso imputado ao agente com todos os detalhes, características e circunstâncias, para possibilitar ao agente o exercício da ampla defesa durante toda a instrução processual.

Nesse sentido, trago

orientação jurisprudencial do STF:

"Toda
denúncia é
uma proposta da demonstração prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas deve ser repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal" (STF, AP n. 396/RO, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2011).

Vale registrar que, nessa ação mandamental não existe provas contrárias aquelas constantes no relatório policial e na denúncia, e em diligencia ao sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário foi possível constatar que já ocorreu a audiência de instrução e julgamento, porém, não se anexou as provas produzidas na referida audiência, e a mera alegação não autoriza julgar inapropriado o recebimento da denúncia.

Por seu turno, sabe-se que o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pela impetrante – afastar causa de aumento – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e dos elementos coligidos aos autos originais,
não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, correspondem ou não à classificação jurídica indicada, ou se os fatos que foram imputados ao paciente teriam ou não ocorrido conforme narrados, sendo necessária a instrução processual com a oitiva das testemunhas
.
E, como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende a impetrante, para perquirir se haveria ou não provas de que a o paciente estaria, ou não, dirigindo sob influência de álcool ou, com sua capacidade psicomotora alterada.

Ressalto que, para debate dessa natureza reserva-se ao acusado, e também ao Ministério Público, o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir as provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do
writ.

Não obstante, ainda que se considerasse a hipótese de
emendatio libelli
, o melhor momento para tanto não seria no recebimento da denúncia, mas na prolação da sentença, quando já finalizada a instrução processual, conforme enfatizado na decisão pela qual indeferi a liminar.

Em se tratando da hipótese do art. 383, do Código de Processo Penal (emendatio libelli), Renato Brasileiro de Lima esclarece:

“Por força dela, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando- se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave. De fato, quando o art. 383, caput, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. Exemplificando, suponha-se que, em denúncia oferecida pelo Ministério Público, seja imutado ao acusado a prática do crime de furto qualificado pela fraude, cuja pena é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa, constando da peça acusatória que o agente teria se valido de fraude para burlar a vigilância da vítima, afastando seu cuidado com a res, posteriormente subtraída. Porém, por ocasião do juízo de subsunção, o órgão Ministerial, equivocadamente, classifica esse fato delituoso como um crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP, com pena de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, deixando de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo pelo fato de o acusado estar sendo processado por outro crime. Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio iuria novit curia, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direto, ou, como preferem alguns, narra mihi factum dabo tibi ius (narra-me o fato e te darei o direito). Portanto, independentemente do aditamento da peça acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave. Logo, no exemplo acima citado, caberia ao juiz condenar o acusado pela prática do crime de furto qualificado ( CP, art. 155, § 4º, II), aplicando o quantum de pena cominado ao referido delito: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. Nesse caso de emendatio libelli, não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Afinal, firmada a premissa de que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, não haverá qualquer violação à ampla defesa, nem tampouco ao contraditório, já que o fato delituoso pelo qual o acusado se viu condenado foi imputado a ele na peça acusatória
.” (in Código de Processo Penal comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1010/1011).

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que
“... a matéria controvertida está pacificada neste Superior Tribunal, firme em assinalar que o momento adequado para aplicar o instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, é na prolação da sentença, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida – que é dotada de caráter provisório...”
( HC 258.581-RS, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Assim, entendo que não existe ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante ao exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
interposto por
Volmir Lorenzetti
, e no mérito denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024